Tribunal: STF
Processo: Pet 15024
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “RECURSO ORDINÁRIO contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental interposto no Agravo em Recurso Especial”, atuado nesta Corte como PET.



    A defesa alega que “a admissão do recurso ordinário em agravo regimental em agravo em recurso especial é medida que se impõe, tanto pela previsão constitucional quanto pela necessidade de garantir a correta aplicação do direito federal e o duplo grau de jurisdição.”(eDOC 459, p. 6)



    Requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário, para que seja reformada a decisão que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial, determinando-se o regular processamento e julgamento do mérito do agravo regimental pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.”(eDOC 459)



    Decido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, cabe recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que denegar o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, além do crime político.



    Não o caso dos autos.



    Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, determino a imediata baixa dos autos, independentemente de publicação da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente